Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estreitos limites, sendo imperiosa a demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.
2. Tendo sido analisada a tese sobre a inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 no acórdão atacado, inviável acolher a tese de omissão.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, o que foi devidamente atendido no caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.